Tribunal: TJDFT
Processo: 0745313-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745313-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZAQUE GRACA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 209587370 proferida nos autos do cumprimento individual de sentença (processo no 0702603-13.2022.8.07.0018), promovido por IZAQUE GRACA DOS SANTOS, que acolheu a impugnação do exequente para que houvesse a dedução dos valores pagos referente ao valor do precatório incontroverso, e rejeitou a impugnação do agravante considerando correta a incidência da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado e somando aos juros de mora), determinando a remessa dos autos à Contadoria para promover a atualização dos valores. Em suas razões recursais de ID 65451773 sustenta que é equivocada a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito, pois implica em anatocismo Argumenta que a SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC 113/21, e posteriormente somada aos juros ficados até tal data, com intuito de evitar juros sobre juros. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Enfatiza que o artigo 22 da Resolução 303 do CNJ não tem aplicabilidade no caso dos autos, pois se refere apenas à forma de atualização de precatórios, porém, ainda não houve qualquer expedição do ofício requisitório. Em tese subsidiária, defende que o artigo 22, §1o, da Resolução 303 do CNJ deve ser submetido ao crivo da inconstitucionalidade, pois a sua redação viola o princípio do planejamento (ou programação) ao introduzir elemento que eleva a despesa pública, bem como implica em afronta ao princípio da legalidade. Alega que o Conselho Nacional de Justiça violou os limites constitucionais de sua atuação ao definir a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em razão do perigo de lesão caracterizado pela eventual expedição e pagamento de requisitórios antes da correta definição sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise que cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. O agravante defende que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do montante consolidado implica em anatocismo, com consequente violação a preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais consolidados. Portanto, verifica-se que há notório prejuízo à economia processual no prosseguimento do feito com a consequentemente a expedição de precatório, sem que antes ocorra o julgamento do presente recurso, uma vez que a controvérsia devolvida ao Tribunal se refere aos parâmetros a serem utilizados para apuração do valor correto da dívida executada. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da forma de incidência da Taxa SELIC no cálculo do débito exequendo. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora